Tribunal: TJMT
Processo: 0001542-06.2010.8.11.0007
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001542-06.2010.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE GUARALDO TORRES - CPF: 067.686.138-55 (APELANTE), CLEBER TADEU YAMADA - CPF: 526.732.519-87 (ADVOGADO), GERALDO TORRES - CPF: 033.843.149-72 (APELANTE), CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - CPF: 958.669.819-04 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0129-73 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLEIDE APARECIDA GUARALDO TORRES - CPF: 023.913.069-38 (APELANTE), HELENA GUARALDO TORRES - CPF: 559.029.879-20 (APELANTE), GERALDO TORRES FILHO - CPF: 528.238.309-87 (APELANTE), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), MAX HUDSON DE OLIVEIRA - CPF: 024.643.791-07 (APELADO), GIOVANI BETO ROSSI - CPF: 568.267.531-20 (ADVOGADO), MARCELO REIS CARDOSO - CPF: 985.436.606-53 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO - CPF: 286.425.778-51 (ADVOGADO), MAICON BRULIM DE OLIVEIRA - CPF: 024.388.771-03 (APELADO), CARLOS ALBERTO DOS SANTOS - CPF: 958.669.819-04 (ADVOGADO), GERALDO TORRES FILHO - CPF: 528.238.309-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA GUARALDO TORRES - CPF: 559.029.879-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEIDE APARECIDA GUARALDO TORRES - CPF: 023.913.069-38 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO TORRES - CPF: 033.843.149-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APELAÇÕES PARCIALMENTE CONHECIDAS E, NESSE PONTO, PARCIALMENTE PROVIDAS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM RESULTADO MORTE. CONDENAÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO DO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISCUSSÃO LIMITADA AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PENSIONAMENTO MENSAL A FILHOS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. LIMITAÇÃO ATÉ OS 25 ANOS DE IDADE DOS BENEFICIÁRIOS. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR PARA ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE E À PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito, com morte da genitora dos autores, fixando indenização por dano moral e pensão mensal até a expectativa de vida da vítima.

2.

Acidente ocorrido em 30.07.2009, com condenação penal definitiva do condutor por homicídio culposo na direção de veículo automotor.

3.

Sentença que reconheceu a culpa exclusiva do réu, fixou danos morais em R$ 100.000,00 para cada autor e pensão mensal aos filhos até os 72 anos da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) rediscussão da culpa do réu na esfera cível diante de condenação penal transitada em julgado; e (iii)

termo final do pensionamento fixado até a expectativa de vida da vítima e do valor arbitrado a título de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado pode indeferir provas desnecessárias, quando entender suficiente o acervo documental, inclusive prova produzida na esfera penal.

4.

A condenação penal transitada em julgado impede a rediscussão da autoria e da culpa na esfera cível, nos termos do art. 935 do CC, restringindo-se a controvérsia ao quantum indenizatório.

5.

Há dever de indenizar o dano moral
in re ipsa
em razão da morte da genitora.

6.

Julgamento
ultra petita
quanto ao pensionamento. O pedido inicial limitou o pagamento até os 25 anos dos autores, mesmo limite considerado pela jurisprudência do STJ.

7.

Há necessidade de de adequação do valor a título de danos morais para atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como dos parâmetros adotados em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“1. A condenação penal transitada em julgado impede a rediscussão da autoria e da culpa na esfera cível, limitando-se a controvérsia ao valor da indenização. 2. O pensionamento devido a filhos em razão da morte de genitor deve ser fixado até os 25 anos de idade, em respeito ao pedido inicial e à jurisprudência consolidada. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando superior aos parâmetros adotados em casos semelhantes.”

Este texto ficará em itálico.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 927, 935 e 944; CPC, arts. 370 e 492.

Este texto ficará em itálico.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.524.754/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 24.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e por ALEXANDRE GUARALDO TORRES contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por MAX HUDSON DE OLIVEIRA e MAICON BRULIM DE OLIVEIRA, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 30/07/2009, que vitimou sua genitora, Cláudia Regina Moraes.

Após as correções e esclarecimentos promovidos em sede de sucessivos embargos de declaração, a sentença consolidou a condenação dos requeridos ao pagamento, de forma solidária, de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (30/07/2009); e de pensão mensal correspondente a 16,66% do salário mínimo vigente à época para cada autor, desde a data do sinistro até os 72 anos da vítima, devendo as parcelas vencidas serem quitadas de uma só vez e as vincendas pagas mensalmente, assegurada a compensação dos valores já pagos a esse título; honorários advocatícios fixados em 15% sobre a totalidade da condenação, abrangendo os danos morais e a pensão (parcelas vencidas acrescidas de 12 vincendas). Reconheceu, ainda, a responsabilidade da seguradora denunciada, limitada ao montante de R$ 25.000,00, correspondente à cobertura por danos corporais, compreendendo o pensionamento e demais verbas de natureza pessoal, mantidos os critérios de atualização monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

A seguradora BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS interpôs apelação, arguindo, preliminarmente, julgamento
extra petita
quanto à fixação da pensão até os 72 anos da vítima, sustentando que o pedido inicial limitou o termo final aos 25 anos dos filhos. No mérito, defendeu a inexistência de culpa exclusiva do segurado ou, subsidiariamente, culpa concorrente; questionou a inclusão da genitora da vítima no polo ativo e a extensão do pensionamento; alegou ausência de comprovação de dependência econômica; e pugnou pela aplicação exclusiva da Taxa Selic para correção monetária e juros de mora.

ALEXANDRE GUARALDO TORRES argui preliminar de cerceamento de defesa pela dispensa da audiência de instrução e, no mérito, reitera a ausência de culpa pelo sinistro, sustentando que o acidente decorreu da conduta do motorista do veículo das vítimas, impugnando a dinâmica dos fatos reconhecida na sentença e postulando a reforma integral do julgado, ou para limitação do pensionamento mensal aos autores à idade de 25 anos e redução da indenização por danos morais.

Os autores apresentaram contrarrazões a ambos os recursos, defendendo a inexistência de cerceamento de defesa e a correção do julgamento antecipado da lide e sustentando a manutenção integral da sentença, afirmando que a condenação decorreu da análise do conjunto probatório, inclusive laudo pericial criminal e elementos colhidos na ação penal, e que a responsabilidade da seguradora já foi devidamente limitada ao valor da cobertura contratada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante ALEXANDRE GUARALDO TORRES alega cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, apesar de ter sido, inicialmente, designada audiência de instrução e julgamento, o que seria essencial para demonstrar a culpa exclusiva ou concorrente da vítima.

Todavia, o magistrado, na condição de destinatário final da prova, tem o poder de indeferir diligências que julgar desnecessárias para a formação do seu convencimento, conforme o art. 370 do Código de Processo Civil, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Segundo o apelante, a prova testemunhal seria imprescindível para esclarecer a dinâmica da poeira e do afunilamento da pista, fatos que não foram captados pelos laudos necroscópicos ou pelos depoimentos dos investigadores que não presenciaram o acidente, e que a sentença foi fundamentada na "insuficiência de provas" da defesa, ao mesmo tempo em que o juízo impediu a produção da prova oral requerida.

Contudo, em relação à autoria e culpa exclusiva do apelante ALEXANDRE pelo acidente que vitimou a genitora dos autores, assim como à ausência de culpa concorrente das vítimas, o acervo documental é suficientemente robusto para a formação do convencimento, tornando a prova testemunhal desnecessária, uma vez que tais questões já se encontravam solucionadas pelo acórdão da esfera penal.

Na via cível, remanescem apenas questões relativas

à extensão do dano e ao
quantum
indenizatório, que igualmente encontram suporte suficiente no acervo documental. Em relação à comprovação da necessidade de pensionamento, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pela presunção de dependência econômica dos filhos para com os genitores, o que igualmente torna dispensável a produção de prova, autorizando o julgamento antecipado (arts. 355, I, 370 e 371 do CPC).

Por essas razões rejeito a preliminar.

II - MÉRITO

Presentes os requisitos de admissibilidade em relação às demais teses, conheço parcialmente dos recursos.

II. 1. Do reconhecimento da culpa exclusiva do requerido

O Apelante busca a reforma da sentença para afastar sua culpa ou reconhecer a culpa exclusiva da vítima, reiterando que o acidente teria resultado da inobservância de normas de trânsito pelo condutor do veículo em que se encontrava a genitora dos autores, defendo que a condenação por homicídio culposo não exclui a possibilidade de alegação da tese na esfera cível.

Todavia, consta dos autos que a ação penal proposta em face do apelante pela prática dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (artigos 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro), foi julgada procedente em relação a este primeiro delito, conforme sentença transitada em julgado em 07/08/2018. O processo criminal resultou, ainda, na atribuição do valor mínimo de indenização, para a reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, do CPP).

No julgamento do recurso de

apelação n° 111721/20, a condenação foi confirmada pela Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, assentando-se, conforme ementa, que:
As declarações da vítima e de amiga da vítima na Delegacia de Polícia, de testemunha, investigadores de polícia, policial militar, soldados do corpo de bombeiro, em sede policial cem Juízo, somadas a conclusão dos peritos oficiais,
evidenciam que apelante agiu com imprudência, pois interceptou a trajetória de veículo, o qual trafegava na faixa de rolamento correta.
(ID 347487398 – pág. 172 e ss).

Além disso, na esfera criminal, a defesa do ora apelante sustentou a tese de culpa exclusiva da vítima, argumentando que o veículo Voyage era antigo, estava em péssimas condições, e que um afunilamento na pista teria induzido o condutor a defletir para o centro da estrada, invadindo a contramão.

Como é cediço, a condenação penal definitiva produz efeitos automáticos e diretos na ação indenizatória decorrente do mesmo fato, tornando certa a obrigação de reparar o dano e impossibilitando rediscussão da autoria e da existência do fato, restringindo-se, a ação cível, à fixação do valor da indenização, conforme art. 935 do Código Civil.

No recurso de apelação criminal, o acórdão também conclui que as provas orais e a perícia, produzidas sob o crivo do contraditório, demonstraram inequivocamente a negligência e imprudência do próprio requerido, que perdeu o controle e invadiu a pista contrária. Ao realizar a dosimetria da pena (cálculo da pena), o Tribunal analisou especificamente o "comportamento da vítima" e atestou expressamente que o condutor não contribuiu para o evento, afastando, assim, qualquer margem para nova apreciação da tese de culpa concorrente ou exclusiva por parte dos ocupantes do veículo.

Em relação à exclusão da responsabilidade, portanto, não merecem provimento os recursos do requerido e da seguradora.

II. 2. Dos Danos Materiais

Ambos os apelantes requerem a limitação do termo final da pensão mensal à idade de 25 anos de cada beneficiário, sustentando que a sentença incorreu em julgamento
ultra petita
ao fixar o pagamento até os 72 anos, expectativa de vida da vítima.

Na exordial, em que inicialmente havia sido incluída como autora a Sra. Iva José de Godoy Moraes, os autores pleitearam o pagamento de pensão mensal indicando como marco inicial a data do óbito e, como marco final, para os filhos, o implemento da idade de 25 anos. Requereram, também, o direito de acrescer, cujo limite final corresponderia à expectativa de vida da falecida, mas tão somente em favor da genitora da vítima, Sra. Iva José de Godoy Moraes (excluída da lide).

Portanto, ao fixar o termo final da obrigação com base na longevidade estimada da vítima, o juízo de origem extrapolou os limites do pedido, violando o princípio da adstrição ao pedido, disposto no art. 492 do Código de Processo Civil.

Além disso, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em caso de morte de genitor, o pensionamento dos filhos deve se estender até essa idade, presumindo-se que, ao atingir tal marco, já tenham concluído sua formação e adquirido meios de subsistência. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Rever as conclusões da instância ordinária quanto ao valor da indenização por danos morais demandaria o reexame fático-probatório nesta Corte Superior, o qual é vedado em sede de recurso especial, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Conforme entendimento desta Corte, é devido o pagamento de pensão ao filho menor da vítima até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade. Precedentes. 3. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.524.754/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para limitar o pagamento da pensão mensal devida aos autores até que cada um complete 25 anos de idade, nos exatos termos do pedido inicial e da jurisprudência consolidada sobre o tema.

II. 3. Da Indenização por Danos Morais

A indenização por dano moral decorrente da morte da genitora é devida a todos os filhos, a título de direito próprio, e decorre da própria natureza do fato, prescindindo de prova específica, por se tratar de hipótese de dano
in re ipsa
. A quantificação deve obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sopesando-se a necessidade de compensação dos danos sofridos, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor e o necessário efeito pedagógico da indenização.

Destaco, neste ponto, que esta Câmara já julgou outros dois recursos relacionados ao mesmo acidente automobilístico, em ações ajuizadas pelos filhos do companheiro da genitora dos autores, Sr. Renato Rabecini (RAC n. 0001514-38.2010.8.11.0007 e RAC n.
0004491-32.2012.8.11.0007
), em que foi considerado proporcional e razoável o valor R$ 50.000,00 a título de danos morais para cada um dos filhos deste.

Como ponderado nos acórdãos mencionados, ainda que reconhecida a culpa exclusiva do apelante e mesmo considerando a expressiva capacidade econômica dos réus, a indenização por dano moral deve ser arbitrada com moderação, de modo a atender às funções compensatória e pedagógica, sem se afastar dos parâmetros usualmente adotados por esta Corte em casos semelhantes.

Ainda conforme sopesado no julgamento dos recursos correlatos, a multiplicidade de demandas, todas decorrentes do mesmo fato trágico, deve ser cuidadosamente considerada no arbitramento das indenizações, de modo a assegurar a observância do princípio da proporcionalidade, previsto no art. 944 do Código Civil, e evitar a concessão de valores que ultrapassem a finalidade reparatória, em respeito ao equilíbrio entre compensação justa e vedação ao enriquecimento sem causa.

Com base no exposto, e considerando os parâmetros usualmente adotados por esta Corte em casos semelhantes de morte decorrente de acidente de trânsito, mostra-se adequado reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 50.000,00 para cada autor, sem se afastar dos valores fixados em precedentes análogos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. OMISSÃO DE SINALIZAÇÃO EM VEÍCULO ESTACIONADO SOBRE RODOVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Caso em exame Apelação cível em Ação Indenizatória julgada parcialmente procedente para condenar o réu em danos morais no valor de R$30.000,00 e material no montante de R$12.280,00. Os autores buscam a majoração da indenização decorrente da morte de seu genitor em acidente de trânsito, causado por caminhão estacionado sobre a pista da BR-163 sem sinalização adequada. II. Questão em discussão 3. Verificar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é proporcional à gravidade do evento e suficiente para atender às funções compensatória, punitiva e pedagógica da reparação civil. III. Razões de decidir 4. Restou incontroversa a responsabilidade civil do réu, cuja conduta omissiva, ao estacionar veículo de forma irregular e sem sinalização, foi causa determinante do acidente fatal. 5. A morte do genitor dos autores caracteriza dano moral in re ipsa, impondo a obrigação de indenizar. 6. Em concordância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor fixado na origem mostra-se insuficiente frente à extensão do abalo sofrido, justificando a majoração para R$50.000,00. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$50.000,00. Tese de julgamento: O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a refletir a gravidade do dano e atender às funções compensatória, punitiva e pedagógica. (N.U 0003314-48.2013.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

II. 4. Dos Encargos da Condenação e Honorários Advocatícios

Quanto ao pleito de alteração do índice de atualização, destaca-se que a Lei nº 14.905/2024, ao conferir nova redação ao artigo 406 do Código Civil, passou a estabelecer como taxa legal os juros correspondentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte entendimento exarado no AgInt no AREsp 2.070.372/SP, de relatoria do eminente Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024:
"A partir da produção dos efeitos da Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil."

Por fim, ressalta-se que a aplicação imediata da legislação atende ao princípio da isonomia, ao passo que garante a observância dos critérios legalmente estabelecidos para o cálculo dos juros e da correção monetária, preservando o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes envolvidas.

Nesse sentido:

“[...] Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplicam-se a taxa SELIC menos o IPCA para juros e o IPCA para correção. [...] (N.U 1022047-39.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).”

“[...] A taxa SELIC, conforme a redação dada ao art. 406 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024, aplica-se às condenações judiciais a título de juros e correção monetária apenas quando inexistir convenção entre as partes ou disposição legal específica. (N.U 0044357-37.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025).”

Quanto aos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, o percentual atende aos parâmetros do art. 85, §2º do CPC, considerando a natureza da causa, o longo tempo de tramitação por mais de 15 anos e o zelo profissional.

Acerca dos encargos incidentes sobre a condenação

Diante do exposto, conheço parcialmente e, na parte conhecida, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e ALEXANDRE GUARALDO TORRES para:

a) Reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos autores, MAX HUDSON DE OLIVEIRA e MAICON BRULIM DE OLIVEIRA.

b) Limitar o termo final da pensão mensal devida aos autores à data em que cada um completou 25 (vinte e cinco) anos de idade, mantido o valor correspondente a 16,66% do salário mínimo para cada e a compensação dos valores já pagos a título de pensão provisória.

c) Determinar que a correção monetária e os juros de mora sobre o valor da condenação por danos morais incidam exclusivamente pela Taxa SELIC, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, observando-se o termo inicial definido pela jurisprudência do STJ (Súmulas 54 e 362).

Mantêm-se os demais termos da sentença, inclusive a limitação da responsabilidade da apelante Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026